Tribunal: STF
Processo: ARE 1577866
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário na origem. Repercussão geral não demonstrada. Matéria constitucional. Ausência de prequestionamento. Súmula 282/STF. Homicídio qualificado e roubo majorado. Materialidade e autoria comprovadas. Compreensão diversa. Necessidade de revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Dosimetria. Exame de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa. Descabimento. Violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Ausência de repercussão geral. Tema 660. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, apresentado por Diogo Ricardo Adelungue, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação. Homicídio qualificado e roubo majorado. Preliminares objetivando (i) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime patrimonial e (ii) a nulidade do processo em relação ao delito conexo (roubo), pelo qual o corréu Jefferson foi processado e condenado pelo juízo comum, e não pelo Júri, razão pela qual mereceria também ser processado perante aquele juízo. Inocorrência. Ausência de transcurso do prazo prescricional de 12 anos entre a data de recebimento da denúncia e da publicação do édito condenatório, considerando, ainda, os marcos interruptivos próprios do procedimento do Júri. Corréu JEFFERSON que foi processado em autos apartados em relação ao crime de roubo, em cujo bojo foi definitivamente condenado. Litispendência devidamente reconhecida e que obsta a submissão do corréu ao Tribunal do Júri pelo roubo, sob pena de incorrer-se em evidente e indevido bis in idem. Inexistência de litispendência em relação ao recorrente DIOGO, de modo a não se falar em ilegalidade ou afronta à isonomia entre os réus. Rejeitadas. Pleito objetivando a submissão do acusado DIOGO a novo júri, sustentando o suposto julgamento contrário à prova dos autos. Impossibilidade. Acervo probatório seguro e coeso, demonstrando que o apelante subtraiu, mediante concurso de agentes e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, um veículo Fiat Uno, a bordo do qual se deslocou ao condomínio onde a vítima Alan residia, matando-a mediante dois disparos de arma de fogo em regiões vitais, quais sejam, o tórax e a face. Decisão dos jurados lastreada em farto conjunto fático-probatório de cunho pericial, documental e oral. Qualificadoras e majorantes devidamente comprovadas. Condenação mantida. Cálculo de penas que dispensa reparo. Regime inicial fechado irretorquível. Improvido.” (Apelação Criminal nº 0002748-87.2016.8.26.0052, a 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, j. 07.2.2025).



    Na minuta, sustenta-se violação aos arts. 5º, XLVI, LIV, LV, LVIII, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, excesso de linguagem na decisão de pronúncia, nulidade na composição do Conselho de Sentença, indevido indeferimento do pedido de adiamento do julgamento, prescrição da pretensão punitiva e equívocos na dosimetria da pena, culminando na violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da presunção de inocência e da individualização da pena. Pleiteia-se a reforma da decisão impugnada para que sejam reconhecidas as alegadas nulidades, com o retorno dos autos à primeira instância para realização de novo julgamento.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, transcrevo a fundamentação acerca da repercussão geral apresentada no apelo extremo:



    “O presente recurso deve ser admitido ante a manifesta repercussão geral da matéria, pois: 



    1. O STF tem jurisprudência consolidada sobre nulidade por excesso de linguagem na pronúncia (HC 128.115/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski);



    2. A exclusão arbitrária de jurado pode configurar violação ao princípio da imparcialidade do júri (HC 136.720/SP, Rel. Min. Edson Fachin);



    3. A prescrição da pretensão punitiva de crime conexo não pode ser desconsiderada (STF - RE 600.885, Rel. Min. Gilmar Mendes). ”



    Da análise dos fundamentos supra verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” 



    Por seu turno, constata-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 5º, XLVI, LIV, LV, LVIII, da Lei Fundamental, tampouco tal questão foi mencionada nos embargos de declaração. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada”e“o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental.  



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    No que diz respeito à alegada violação do princípio da individualização da pena, destaque-se que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que “Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional”. Veja-se:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XLVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1509007 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 26-09-2024)



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.”(AI 742460 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe 25-09-2009)



    Ademais, percebe-se que as razões do recurso não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha do art. 932, III, do CPC. A inobservância de tal requisito resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:  



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agravo interno em agravo em recurso especial. Ausência de pressupostos recursais. Fundamentos do acórdão recorrido não atacados. incidência da Súmula 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de não conhecimento de agravo em recurso especial. 2. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido, bem como não ataca seus fundamentos (Súmula 284/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1471812 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024)  



    Além disso, o Tribunal de origem afastou as preliminares defensivas de prescrição da pretensão punitiva e de afronta à isonomia entre os corréus, entendendo também que a materialidade e a autoria dos crimes atribuídos ao agravante foram comprovadas, conforme se extrai da fundamentação abaixo transcrita (grifos acrescidos):



    “De início, as alegações preliminares suscitadas pela defesa em grau recursal devem ser afastadas.



    Nenhuma nulidade há de ser reconhecida em relação ao delito patrimonial conexo ao homicídio (roubo), pelo qual o recorrente foi pronunciado e, posteriormente, condenado.



    Em observância ao art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal, tratando-se de fato conexo a delito contra a vida, deve ser submetido igualmente ao plenário do júri.



    Entretanto, no que diz respeito ao corréu JEFFERSON, bem observou o magistrado a quo na decisão de pronúncia a existência de litispendência em relação ao crime patrimonial, considerando ter sido o corréu processado e julgado definitivamente por tal conduta em autos diversos (pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, t. j. 26/6/2013, n°. 0048604-22.2012.8.26.0050, fls. 883).



    Assim, não obstante o comando legal de necessidade de julgamento conjunto entre fatos conexos (atraindo-se a competência do Tribunal do Júri, no presente caso), decerto que JEFFERSON não poderia ser processado e condenado pelos mesmos fatos por mais de uma vez, sob pena de incorrer-se em evidente e indevido bis in idem, agindo bem o juiz a quo ao julgar extinto o feito sem resolução do mérito no tocante ao suposto roubo perpetrado pelo corréu.



    Por outro lado, não havendo litispendência alguma em relação ao recorrente DIOGO, escorreita a pronúncia e submissão ao Plenário do Júri em relação aos crimes de homicídio e roubo, não havendo de se falar em ilegalidade ou afronta à isonomia entre os réus.



    De igual modo, incabível o acolhimento da segunda preliminar suscitada pela defesa nas razões recursais, haja vista a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal do apelante em relação ao crime de roubo.



    Isso porque, considerando a pena em concreto imposta pelo magistrado a quo ao réu pela prática do crime de roubo majorado (5 anos e 6 meses de reclusão), incide na espécie o lapso temporal prescricional de 12 anos, a teor do art. 109, inciso III, do Código Penal.



    Nessa linha de raciocínio, tem-se que a denúncia foi recebida em 5/9/2014 (fls. 504/506), a decisão de pronúncia é datada de 4/3/2016 (fls. 895/904), o acórdão confirmatório da pronúncia foi publicado em 25/5/2017 (fls. 961/967) e, por fim, a sentença foi publicada em 26/6/2024 (fls. 1258/1266), não havendo, portanto, o transcurso do prazo prescricional de 12 anos entre os aludidos interregnos.



    Destarte, ficam rejeitadas as preliminares arguidas.



    No mérito, tem-se que a materialidade dos delitos foi comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 11/16, 132/133 e 161/162), auto de exibição e apreensão do veículo subtraído (fls. 17), extrato de controle de visitantes do condomínio da vítima (fls. 50), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 51), certidão de óbito do ofendido (fls. 65), extrato de mensagens e publicações em redes sociais (fls. 66/70), relatórios policiais (fls. 92/95 e 116/120), exame pericial do local dos fatos (fls. 351/357), laudo necroscópico (fls. 365/367) e auto de reconhecimento fotográfico (fls. 479).



    Já a prova oral produzida durante a instrução, aliada aos demais elementos de prova de cunho pericial e documental, deu suporte suficiente à comprovação da autoria delitiva por parte do apelante.



    [...]



    In casu, o entendimento acolhido pelo Conselho de Sentença encontra amplo suporte fático-probatório, de cunho documental, pericial e oral, conforme acima destacado.



    [...]



    As qualificadoras do homicídio, ademais, restaram devidamente comprovadas e reconhecidas pelo Júri.



    Quanto à qualificadora do motivo torpe, há espaço interpretativo para concluir, como fizeram os jurados, que a conduta do apelante foi motivada pela torpeza, oriunda de prévio relacionamento amoroso entre o réu e Evelyn, que passou a se relacionar com o ofendido Alan, devendo-se, pois, preservar a soberania dos jurados.



    Ademais, também inequívoco o fato de o crime ter sido cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, o qual foi surpreendido pelo acusado, em sua própria residência, de inopino, com disparos de arma de fogo, sem possuir qualquer meio ou instrumento de proteção no momento da execução do crime.



    É de se concluir, portanto, haver prova suficiente a lastrear a decisão condenatória do corpo de jurados, os quais decidiram por uma das teses ofertadas, com amplo respaldo no conjunto probatório produzido e apresentado nos autos do processo em epígrafe, não podendo se falar, assim, em julgamento contrário às provas dos autos.



    Logo, a condenação deve ser mantida tal como lançada na sentença guerreada. A dosimetria da pena, ademais, dispensa reparo.” (E-doc. nº 733)



    Nesse cenário, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que concluíram pela existência de provas para sustentar a condenação do recorrente e pela ausência de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da presunção de inocência e da individualização da pena, bem como eventual rediscussão da dosimetria, exigiria o reexame da moldura fática delineada e da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ART. 93, IX, DA CF. DECISÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual impugnava acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O recurso extraordinário alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIII, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser provido para reformar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, notadamente em face da alegada deficiência na fundamentação da repercussão geral e suposta violação a preceitos constitucionais como o do juiz natural, devido processo legal, contraditório, ampla defesa e dever de fundamentação das decisões judiciais. III. Razões de decidir 3. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme exigido pelos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sendo insuficiente a mera afirmação genérica ou indicação de tema/precedente. 4. A deficiência da preliminar de repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida posteriormente por meio de veiculação nas razões do agravo regimental, em razão da preclusão consumativa. 5. Não se vislumbra violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pois o dispositivo exige que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, tendo o órgão julgador enfrentado as causas de pedir e motivado adequadamente sua decisão. 6. A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIII, LIV e LV, da Constituição Federal) exige a interpretação de normas infraconstitucionais, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, não atendendo ao requisito do art. 102, III, "a", da Constituição Federal, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 7. A alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal) não possui repercussão geral reconhecida por esta Corte em casos onde se verificam óbices processuais intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. 8. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Leis Federais nº 14.550/2023 e nº 11.340/2006) e no conjunto fático-probatório dos autos, sendo inviável o reexame desses aspectos em sede de recurso extraordinário, conforme a Súmula nº 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 1557337 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 04-09-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1478916 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 02-05-2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 E ART. 14 DA LEI 14.826/03. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1387494 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19-08-2022)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO PROCESSO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO ARE 639.228 (REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 424). USO INDEVIDO DE ALGEMAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (AI 742.460-RG, REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 182). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 965920 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 03-10-2016)



    Por fim, o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, razão pela qual é incabível a interposição do apelo extremo pela alínea “c” do permissivo constitucional (art. 102, III, “c”, da CF/1988). Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021 e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, este assim ementado:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente